Tribunal: TJDFT
Processo: 0733742-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733742-63.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: ANDREA XAVIER DA SILVA EMBARGADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por M. D. A. em face de acórdão prolatado pela 3° Turma Cível. Nos termos do art. 1.023 do CPC, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de agosto de 2025 13:28:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador